Tribunal: TJMT
Processo: 1043676-40.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043676-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 01.535.160/0001-06 (APELANTE), RAYANNA DO PRADO COSTA - CPF: 734.469.121-34 (ADVOGADO), HUMBERTO COVEZZI - CPF: 299.025.251-72 (APELADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ELIZETE DEFRANCESCO COVEZZI - CPF: 472.156.669-72 (APELADO), FIRESTONE REAL ESTATE ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 50.187.699/0001-19 (APELADO), GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - CPF: 003.444.651-60 (ADVOGADO), FIRESTONE REAL ESTATE ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 50.187.699/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVORINA MACHADO ANTUNES - CPF: 240.650.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 097.401.058-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE ANTUNES PAGOT (TERCEIRO INTERESSADO), EREMITA MORAES VIANA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO DE LARA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO VIANA - CPF: 021.703.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDA GERMANO PINHEIRO - CPF: 266.279.228-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR – ARTIGO 674 DO CPC – ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Terceiro só podem ser opostos por proprietário ou possuidor desde que ainda não figure no processo principal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos de Terceiro extintos sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, com condenação da embargante ao pagamento das custas processuais, sem arbitramento de honorários advocatícios uma vez que nem sequer houve citação.

A apelante aduz que comprou o imóvel objeto da lide da empresa Bridgestone Firestone do Brasil Indústria e Comércio (atual denominação de Firestone Real Estate Administração de Bens S.A.), conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 12-8-1982 no Cartório do 1º Ofício de Notas de Brasília-DF.

Alega que em 17-1-2006 os ora apelados ajuizaram Ação de Usucapião contra a Bridgestone, que, em contestação, arguiu apenas a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que alienou o bem para ela (apelante).

Diz que, apesar de a referida Escritura de Compra e Venda só ter sido registrada na respectiva matrícula em 5-10-2021, é a proprietária desde 1982.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou com os Embargos de Terceiro sob a alegação de que em 12-8-1982 comprou o imóvel localizado na Avenida Barão do Rio Branco, Distrito de Coxipó da Ponte, em Cuiabá-MT, matrícula n. 112.728 do 5º Ofício da Comarca, e que o processo principal consiste numa Ação de Usucapião ajuizada em 17-1-2006 pelos ora apelados contra a Firestone Real Estate Administração de Bens S.A.

Ocorre que na respectiva matrícula não consta a suposta venda realizada por Firestone à apelante.

A única menção a ela está na Av.3/112.728, de 30-11-2021, em que há a informação de que a Renovadora de Pneus OK Ltda passou a se denominar Grupo OK Construções e Incorporações Ltda (ID. n. 130377665).

Os poucos documentos juntados não permitem identificar quem pode ser considerado terceiro legitimado a opor os Embargos, requisito esse exigido pelo artigo 674 do CPC.

Confira-se:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no
art. 843
;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

A apelante não demonstrou se enquadrar em nenhuma dessas hipóteses, pois não figura na cadeia dominial e nem juntou outro documento relativo à posse ou à propriedade.

Ademais, na autuação o processo anotado como referência é a Ação de Reintegração de Posse e Manutenção de Posse n. 0000820-06.2006.8.11.0041, na qual ela figura como ré, ou seja, é parte na demanda, o que impede a de participar como terceira.

Sobre o pedido dos apelados para citação da empresa Firestone Real Estate Administração de Bens S.A., na própria sentença deixou-se de arbitrar honorários tendo em vista a ausência de citação. E essa circunstância não se enquadra no artigo 331, §1, do Código de Processo Civil, que determina a citação para as contrarrazões quando indeferida a inicial.

Pelo exposto,
nego provimento
e deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que não foram fixados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022